Tribunal: TJDFT
Processo: 0700679-67.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. REEMBOLSOS. AQUISIÇÃO PASSAGEM TERRESTRE. DESPESAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, julgou improcedente o pedido de condenação das requeridas à indenização por danos morais.
2. Os recorrentes sustentaram que, no que diz respeito aos danos morais, a sentença mostrou-se contrária à legislação civil em vigor, a qual prevê a indenização por danos morais por quem comete ato ilícito e causa dano a outrem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Aduziu que a empresa aérea não informou o cancelamento do voo, tendo os recorrentes conhecido os problemas da empresa por meio de notícias divulgadas por terceiros. Afirmaram que a condenação da empresa ré ao pagamento dos danos morais se deve em razão da venda das passagens, sem o correspondente fornecimento do serviço ou o reembolso, bem como a falta de aviso acerca de seus problemas internos, declarando apenas a suspensão de suas atividades. Pugnou fosse reformada a sentença e condenadas as recorridas ao pagamento de danos morais.
3. A 2a recorrida ofereceu contrarrazões, conforme ID no 37290446.
4. Foi reconhecida a ilegitimidade ativa da 1a recorrente por ocasião da sentença, não objeto de recurso, razão pela qual não foi conhecido o recurso em relação a 1a recorrente.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. No tocante às passagens aéreas, a empresa Itapemirim Transportes Aéreos LTDA. suspendeu publicamente suas atividades no dia 17/12/2021, sendo que a passagem aérea do recorrente estava marcada para o dia 18/01/2022 (ID no 37290215), ou seja, em prazo superior a 30 dias para aquisição de novas passagens, como ocorreu, restringindo-se, portanto, o dano suportado, à esfera patrimonial.
7. As razões recursais, não apresentaram fundamentação em relação à empresa/2a recorrida hábil a modificar a sentença, limitando-se a formular pedido final de condenação de ambos os recorridos ao pagamento de danos morais.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.